Tribunal: TJMT
Processo: 0000384-13.2007.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000384-13.2007.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), GLAUCO DE GOES GUITTI - CPF: 023.301.959-66 (ADVOGADO), RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO - CPF: 945.721.941-49 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), MARI ERASILDA LEMOS TONHOLI - CPF: 672.981.921-91 (EMBARGANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA LUIZA DE OLIVEIRA - CPF: 012.109.371-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAROLINE ZANIN CINTRA - CPF: 000.940.541-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EVERTON LUCAS OLIVEIRA TONHOLI (EMBARGANTE), G. Z. T. (EMBARGANTE), IAGO CAMPANHA LUCENA DE ARAUJO E CUNHA - CPF: 048.174.411-86 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – NÃO COMPROVADA A CONTRATAÇÃO DO SEGURO DE VIDA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
ALEGADA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a suposta comprovação de que o
de cujus
havia contratado o seguro de vida e acidentes pessoais.

É necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
MARI ERASILDA LEMOS TONHOLI e OUTROS
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelos embargantes, consoante ementa abaixo transcrita (ID 101445450):

“
EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – NÃO COMPROVADA A CONTRATAÇÃO DO SEGURO DE VIDA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença por carência de fundamentação quando o magistrado expõe sua linha de raciocínio demonstrando os motivos de fato e direito que o levaram a formar sua convicção, não sendo admissível atribuir à sentença vício de fundamentação quando evidente o inconformismo da parte com a sentença que deixa de acolher e reconhecer a sua pretensão.

É cediço que a comprovação da contratação de seguro de vida, cuja aquisição se faz mediante proposta devidamente assinada pelo segurado, cuja validade se dá após a aceitação da proposta e pagamento integral do prêmio correspondente, pode se dar mediante a apresentação da apólice de seguro, proposta do seguro devidamente assinada pelas partes ou comprovante de pagamento integral do prêmio, nos termos do que dispõe o artigo 758 do Código Civil.

Deixando a parte autora de instruir o processo com qualquer dos documentos aptos a comprovar suas alegações, a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe.-”

Em suas razões recursais (ID 102625473), sustentam os autores, ora embargantes, que o julgado incorreu em omissão por não ter ponderado os fundamentos suscitados pelos embargantes e os robustos elementos de prova coligidos nos autos, os quais evidenciam o direito à cobertura securitária aludida na inicial.

Asseveram que os documentos juntados destacam cristalinamente as peculiaridades da cobertura securitária que, apesar de contratada pelo ora falecido, foi negada a quem de direito.

Ao final prequestiona a matéria.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado, com a consequente reforma do acórdão embargado, para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão autoral.

Contrarrazões pelo desprovimento

(ID 103606987).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois o ponto atacado no presente recurso foi enfrentado de maneira clara e expressa pela decisão embargada, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidia quando do julgamento do recurso de apelação, sem que haja de fato o aludido vício, conforme se extrai do trecho do acórdão abaixo transcrito (ID ):

“[...]
A controvérsia se refere à alegada existência de provas da contratação do seguro de vida em grupo e acidentes pessoais com cobertura para invalidez permanente total por acidente por
EVERTON LEMOS TONHOLI,
cujos beneficiários são os apelantes.

Consoante se extrai dos autos, os apelantes alegam que
EVERTON LEMOS TONHOLI
contratou com o
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNICA S/A
o seguro de vida e acidentes pessoais, motivo pela qual defendem fazer jus ao recebimento da indenização por invalidez permanente total por acidente no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), tendo em vista ter sido o segurado vítima de assalto, sendo atingido por uma bala a qual lhe ocasionou danos à medula com a consequente paralisia dos membros inferiores.

No entanto, ao analisar detalhadamente o conjunto fático probatório, não há como prosperar a alegação dos apelantes, pois não há provas de que tenha ocorrido a contratação do referido seguro de vida e acidentes pessoais.

É cediço que a comprovação da contratação de seguro de vida, cuja aquisição se faz mediante proposta devidamente assinada pelo segurado, cuja validade se dá após a aceitação da proposta e pagamento integral do prêmio correspondente a sua contratação, pode se dar mediante a apresentação da apólice ou bilhete do seguro, proposta do seguro devidamente assinada pelas partes ou comprovante de pagamento integral do prêmio, nos termos do que dispõe o artigo 758 do Código Civil.

Art. 758. O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio.

Assim, competia aos apelantes instruir o processo com quaisquer dos documentos acima indicados para comprovar suas alegações, mas sequer trouxeram aos autos extratos da conta, da qual alegam ter sido autorizado o débito automático de modo a demonstrar o pagamento ou a existência de saldo positivo para compensação do prêmio.

O único documento juntado pelos apelantes corresponde a uma proposta de seguro de vida em grupo pouco legível, incompleta e sem assinatura, rubrica, carimbo ou qualquer sinal de aceite capaz de demonstrar a alegada contratação do seguro (ID 95764021).

Além disso, não há nos autos comprovação de que a conta bancária indicada na referida proposta seja de titularidade de
EVERTON LEMOS TONHOLI,
tampouco há provas de

que se encontrava ativa e com saldo positivo quando da suposta contratação do seguro.

Destaca-se, ainda, que cada instituição financeira possui um procedimento próprio para que o cliente realize a autorização de débito em conta, não sendo suficiente a mera indicação dos dados bancários na proposta de seguro.

Aliás, a instituição financeira Bradesco possui um termo específico de uso do débito automático, o qual deve ser preenchido e entregue na agência ou formalizado por meio eletrônico com a inserção dos dados pessoais e senhas do titular da conta.

Desta forma, não há como prosperar a legação dos apelantes de que a responsabilidade pelos débitos referentes ao pagamento do prêmio do suposto seguro seria da instituição financeira, pois sem a devida autorização do cliente titular da conta, a instituição financeira encontra-se impedida de proceder aos respectivos débitos, sob pena de responder pela ilicitude de sua conduta.

Ademais, incumbia ao segurado acionar a instituição financeira quando identificou a ausência do débito do respectivo valor devido à seguradora pela suposta contratação do seguro.

Assim, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada
,
da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 95801991):

“SENTENÇA

MARI ERASILDA LEMOS TONHOLI, EVERTON LUCAS OJLIVEIRA TONHOLI e GIOVANNA ZANIN TONHOLI,
estes dois últimos representados por suas genitoras Maria Luiza de Oliveira e Caroline Zanin Cintra, respectivamente, ajuizaram ação de indenização em face do BRADESCO
VIDA E PREVIDENCIA S/A
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Esta ação foi proposta originariamente por EVERTON LEMOS TONHOLI, que veio a falecer no decurso do processo, sendo substituído por seus sucessores MARI ERASILDA LEMOS TONHOLI, EVERTON LUCAS OLIVEIRA TONHOLI e GIOVANNA ZANIN TONHOLI.

Os autores alegam que Everton Lernos Tonholi contratou seguro de Vida em grupo e acidentes pessoais, tendo com uma das coberturas a indenização por invalidez permanente total por acidente, no valor de R$ 100.000,00, tendo Como sua beneficiaria a sua mãe Mari Erasilda.

Relataram que no dia 15/10/2006, Everton foi vítima de assalto e atingido por uma bala ao lado da coluna (altura L12}, ocasionando paralisia total das pernas, afetando a medula, deixando-o invalido permanentemente. Informam que o réu negou a indenização, ao argumento que não havia seguro algum, visto que não havia feito deposito em conta do falecido.

Entretanto, afirmam que o deposito não se realizou por relaxo dos funcionários do réu, visto que já estava autorizado. Requereram o deferimento da tutela antecipada para que o réu fosse compelido ao pagamento do seguro. No mérito, a procedência do pedido, confirmando a liminar.

A inicial foi instruída com os documentos de p. 11/26.

O réu ofertou contestação as p. 32/46, requerendo preliminarmente, a retificação do polo passivo para Bradesco Vida e Previdência S/ A. Arguiu, ainda, a preliminar de ausência do documentos necessários a propositura da ação. No mérito, defendendo a inexistência de vinculo jurídico entre as partes, ao argumento que em momento algum houve a contratação do seguro de Vida em acidentes pessoais e que não foi localizado contrato de seguro firmado com Everton.

Alega que não ha comprovação do pagamento do prémio, tampouco o valor da indenização

estipulada na apólice. Assim como não restou evidente a data da proposta, bem como da sua vigência. Por fim, assevera que não ha provas da alegada invalidez, tampouco do acidente noticiado. Discorre sobre a contratação e manutenção do seguro de Vida. Requereu a improcedência dos pedidos da inicial. Juntou documentos (p.47 /80).

Os autores impugnaram a

contestação às p. 84/92.

A audiência de conciliação não obteve êxito. Na oportunidade o feito foi saneado e deferida a produção de prova pericial e oral (p. 104).

Informação do falecimento de Everton, requerendo a juntada de documentos fornecidos pelo INSS para fins de comprovação da invalidez (p. 137/172).

Os herdeiros e sucessores requereram habilitação nos autos as p. 174/179 -3206/219.

À p. 222 foi deferido a substituição processual, bem como declarado a perda do objeto da realização da prova pericial.

Audiência de instrução e julgamento as p. 276/278.

Memoriais às p. 285/287 e 288/293.

À p. 300 os autores requereram a não devolução dos honorários periciais, ao argumento da necessidade de exumação do corpo.

Instado, o Ministério Publico opinou pela improcedência dos pedidos da inicial (p.304/305).

É o relatório.
Decido.

Trata-se de ação de indenização proposta por Mari Erasilda Lemos Tonholi, Everton Lucas Oliveira Tonholi e Giovanna Zanin Tonholi, estes dois últimos representados por suas genitoras Maria Luiza de Oliveira e Caroline Zanin Cintra, respectivamente, em desfavor de Bradesco Vida e Previdência S/A.

Indefiro o pedido de não devolução dos honorários periciais. Deveriam os autores ter interposto recurso da decisão que determinou declarou a perda do objeto da pericia e da devolução dos honorários periciais, como não o fizerem caracterizando a preclusão.

Ademais, a exumação do cadáver não se faz necessária para o julgamento do feito.

Considerando que a relação existente entre as partes é de consumo, aplico as normas do Código de Defesa do Consumidor. Dito isto, as clausulas contratuais devem e serão interpretadas da melhor forma, em favor do consumidor, ora autor, como dispõe o art. 47 do CDC: “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.”

Em que, pose a relação existente entre as partes ser de consumo e estar sujeita as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive, cabendo a inversão do ônus da prova previsto no art. 6°, inc. VIII, do CDC; consigno que tal inversão não dispensa aos autores do ônus de comprovar o seu direito.

Pois apesar de a norma especifica (CDC) prover a facilitação da defesa de seus direitos em razão da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, tal facilitação é relativa e não o isenta do ônus previsto na norma geral (art. 373, inc. 1, CPC), este in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

A jurisprudência tem decidido, reiteradamente, no sentido de que ao consumidor cabe a comprovação do fato constitutivo de seu direito, eis a impossibilidade em exigir da parte ré a produção de prova negativa. A exemplo, colaciono a ementa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS — APLICAÇÃO DO CODIGO CONSUMERISTA — VÍCIO DE FABRICA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS — INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA — INCABÍVEL NA HIPÓTESE — AUSENTE OS REQUISITOS DO ART. 6, VIII, D0 CDC — ALEGAÇÃO DE DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILOMETRO — VÍCIO INEXISTENTE — CULPA EXCLUSIVA D0 CONSUMIDOR (ART. 12, §39, [11, DO CDC) — ACIDENTE NO ELEVADOR HIDRÁULICO DA CONCESSIONÁRIA — DANO NA LATARIA DO VEÍCULO — DEVER DE INDENIZAR — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL —RESPONSABILIDADE OBIETIVA AFASTADA —RECURSO DESPROVIDO. 1. "A inversão do ônus da prova prevista no art. 69,VIII, da Lei n. 8.078/90 não pode ser feita em tese,

modo automático, só porque em um dos polos da demanda existe um consumidor, mas, ao contrário, resulta da existência de verossimilhança das alegações e da hipossuficiência, aferidas com base nos aspectos fático-probatórios peculiares de cada caso concreto” (REsp. 284.995/SE, 4ª Turma, rel. Min. Fernanda Gonçalves, DJU 22.11.2004). [...]. (TJMT, Ap 44322/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018).

Pois bem!! Os autores pretendem o recebimento da quantia R$ 100.00,00 (cem mil reais), referente a indenização por invalidez permanente de Everton Lemos Tonholi.

Entretanto, em uma analise detida ao feito, verifico que os documentos carreados nos autos são insuficientes para demonstrar o direito perseguido. Os autores não apresentaram a apólice, contrato e as condições gerais do seguro, assim como não demonstraram o pagamento do prémio do seguro.

Em impugnação a contestação, os autores apenas insistiram na tese que houve pagamento do prémio, porém, sem apresentar qualquer comprovante com tal finalidade, ou seja, o extrato da conta bancaria, já que afirmam que foi autorizado o débito automático e/ou a existência de saldo positivo para ocorrência do débito liberado.

Como dito, não foi apresentada a apólice do seguro, tampouco comprovação do pagamento do prêmio ou outro documento que dê indícios de tal providência. Ou seja, não ha prova de que há seguro de vida e acidentes pessoais firmado por Everton Lemos Tonholi com o réu.

Os arts. 757 e 758 do Código Civil dispõem:

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Paragrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada. A

Art. 758. O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio.”

Sobre o tema:

"O que, por certo, não se pode sustentar é que sem a apólice ou o bilhete não haja o contrato e muito menos que, antes de sua remessa, não exista já obrigação securitária afeta as partes. A forma, enfim, a que se refere a lei, tem função meramente probatória de modo a demonstração do ajuste exclusivamente por testemunhas. Dai mencionar-se sua prova por qualquer documento comprobatório do pagamento do prêmio ou qualquer outro, é de admitir, desde que indique a ocorrência do consenso. Pense-se na proposta escrita, sucedida pelo pagamento do prêmio ou por qualquer correspondência remetida pelo segurado, de que se extraia a conclusão de que havia aceitação.” [PELUSO, Min. Cezar. Código civil comentado : doutrina e jurisprudéncia.8ª Edição, São Paulo, 2014, p. 735].

Portanto, considerando a ausência de prova capaz de comprovar que Everton Lemos Tonholi realmente contratou seguro de Vida e acidentes pessoais junto ao réu, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente com resolução de mérito esta ação de indenização.

Custas processuais pelos autores, bem como os honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2° do CFC). No entanto, diante da gratuidade dos benefícios da justiça gratuita a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença final, se até lá não houver alteração na situação de necessidade. [...].”

Consequentemente, não há como acolher a irresignação dos apelantes, pois incumbia a eles demonstrar a contratação do seguro, trazendo aos autos documentos aptos a comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, tais como proposta ou contrato devidamente assinado, comprovante de pagamento do prêmio, apólice ou bilhete do seguro, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15.

No mesmo sentido é parecer ministerial, vejamos (ID 98487486):

“[...] Analisando detidamente os autos, tenho por certo que o recurso não comporta provimento.

Trata-se de recurso em ação indenizatória visando o recebimento da indenização securitária. Compulsando detidamente os autos, tenho por certo que não restou demonstrado que de fato o Sr. Everton Lemos Tonholi tenha efetivado a contratação do seguro junto ao Apelado.

Embora tenha sido juntado aos autos a proposta de seguro, que nela conste autorização para débito em conta, o certo é que nela inexiste a assinatura do representante do Apelado, bem como a efetivação do pagamento, por meio do qual configuraria a formalização do negócio entre as partes.[...].”

Neste sentido, inexistindo prova nos autos de que houve a contratação do seguro de vida e acidentes pessoais, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso.
Deixo de majorar os honorários, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15, tendo vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração, além da concessão da gratuidade de justiça aos apelantes.

É como voto
.-
[...].”

Portanto, ausente o vício apontado e havendo inconformismo da parte, deve esta se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, os julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA REJEITADOS
. 1.
A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal
. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que, ressalvado o ponto de vista do Relator, nos termos da jurisprudência atual deste Sodalício, a comprovação da existência de feriado local deve ocorrer no ato de interposição do respectivo recurso, nos termos do art. 1.003, § 6o do CPC/2015, não se admitindo a comprovação posterior. 5. A contradição que autoriza o manejo dos Aclaratórios é aquela interna da decisão, como, por exemplo, quando a fundamentação está em oposição à parte dispositiva, o que não ocorre no caso dos autos, onde tanto a fundamentação quanto o dispositivo do acórdão embargado apontam para o desprovimento do Agravo Interno. Por certo, a decisão que aplica precedentes, com a ressalva de entendimento do julgador, não é contraditória (Enunciado 172 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 6. Por fim, a manifestação acerca de dispositivos da Constituição Federal é vedada a este Tribunal nesta seara recursal especial, mesmo que somente para fins de prequestionamento, uma vez que o julgamento de matéria de índole constitucional é reservado ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp. 964.097/GO, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9.5.2017; EDcl no AgRg no AREsp. 854.187/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.4.2017). 7. Embargos de Declaração da Empresa rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 994.912/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROPRIEDADE DO IMÓVEL RECONHEDIDA EM FAVOR DO AUTOR. POSSE DO RÉU PROVENIENTE DE ESCRITURA ANULADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. ATO ILÍCITO PRATICADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPRORCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. ARGUMENTO CENTRAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO REBATIDO NA RAZÕES DE RECURSO. SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, cumpre registrar que os embargos de declaração não se não são via adequada para a insurreição que vise a reforma do julgamento. 2. Embargos de declaração rejeitados
.”

(EDcl no AgInt no AREsp 1455097/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)
. (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE CRÉDITOS JUNTO À ADMINISTRADORA DE CARTÕES. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO REJEITADOS.
1. A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios, verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base em seu inconformismo com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que a penhora de créditos da parte executada, junto às administradoras de cartões de crédito, reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis e que os valores recebíveis a título de cartão de crédito possuem natureza jurídica de direito de crédito, listado no art. 11, VIII da Lei 6.830/1980, sendo, portanto, o último item na ordem de preferência. 5. Embargos de Declaração da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO rejeitados.”

(EDcl no AgInt no AREsp 886.894/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).
(g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos de declaração a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do artigo 1.022 do CPC/15, sob pena de rejeição.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.
Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas, mero inconformismo do embargante com o julgamento na parte que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.”

(N.U 1015665-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 01/06/2021).
(g.n.).

Além disso, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso.

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa do ponto sobre o qual a parte requer manifestação, não há que se falar em contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021